Tribunal: TJDFT
Processo: 0001447-98.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DESERTO. PEDIDO GENÉRICO E COISA JULGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso não é deserto se o apelante não pagou as custas do recurso, visto que formulou o pedido de gratuidade de justiça em sede recursal, trazendo, posteriormente, comprovantes acerca de sua alegada hipossuficiência.
2. As pretensões recursais não podem ser consideradas genéricas, se é possível identificar os pedidos e estes formulados de forma clara e fundamentada.
3. . Não se configura a existência de coisa julgada se a sentença proferida no processo anterior não tratar de dívidas vincendas e a demanda atual compreender a cobrança exatamente deste débito anteriormente não concedido.
4. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza e constam documentos que corroboram a alegação de hipossuficiência, a gratuidade de justiça deve ser concedida.
5. É ônus do réu trazer aos autos provas da existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
6. Recurso não provido.